Tribunal: TJMT
Processo: 0022380-62.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022380-62.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELADO), HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA - CPF: 273.097.621-34 (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 164.722.761-53 (ADVOGADO), UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 15.395.999/0001-92 (APELADO), ROALDO PEREIRA ESPINDOLA - CPF: 407.170.111-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO CALEGARI PAULINO - CPF: 862.286.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. e HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 124.968,94 e impondo a responsabilidade solidária às rés. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, nulidade da sentença por ser extra petita e citra petita, e inexistência de vínculo contratual que justifique a responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por não apreciar a lide secundária decorrente da denunciação à lide
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por incorrer em julgamento citra petita, uma vez que não analisou a lide secundária referente à denunciação à lide, em violação ao art. 129 do CPC.

A análise da lide secundária pode alterar significativamente o desfecho do julgamento, tornando imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para que a matéria seja devidamente apreciada.

O precedente jurisprudencial do TJMT reforça a necessidade de julgamento da lide secundária em casos de denunciação à lide, sob pena de nulidade por julgamento citra petita (AP 0007703-15.2008.8.11.0003).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão no julgamento da lide secundária decorrente da denunciação à lide configura nulidade da sentença por julgamento citra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 0007703-15.2008.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação
monitória
que move em desfavor de
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA.
e
HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA
,
julgou

procedente a ação e
improcedente
s os embargos
, para:

a) c
onstituir
o
título executivo judicial
referente a
o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares pelo autor no valor de R$ 124.968,94
;

b) determinar que
HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA e UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, solidariamente, efetuem o pagamento de R$ 124.968,94,
com correção monetária
a partir do vencimento do título e juros de 1% a partir da citação
;

c) condenar
os embargantes ao pagamento d
e
custas processuais
e
honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 15%
sobre
o valor da condenação
.

Narra o
a
pelante
que
a autora HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. ajuizou a ação monitória em face de HELENI COLOMBO DE BARROS, que denunciou à lide a
UNIMED CUIABÁ
e informa que a ação gira em torno da cobrança de R$ 124.968,94, referente a serviços médico-hospitalares prestados ao paciente Hélio Benedito Moreira de Barros, beneficiário de um plano de saúde da UNIMED DOURADOS.

Suscita preliminar de ilegitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da ação por ausência de vínculo contratual, já que defende que o Sr. Hélio Benedito Moreira de Barros (paciente) e a Sra.
Heleni
Colombo de Barros Souza (contratante), são beneficiários da Unimed Dourados, que afirma se tratar de pessoa jurídica distinta da apelante e diz que não há solidariedade entre cooperativas.

Suscita, ainda, duas preliminares de nulidade da sentença. Uma por ser
extra petita
, ao argumento de que não houve pedido de condenação solidária, nem de reconhecimento de grupo econômico entre as partes. Acrescenta que o nome e a qualificação da Unimed Cuiabá não haviam sido mencionados nos autos, já que a denunciação à lide foi feita com a indicação simples de “Unimed”. A segunda porque alega que não foi apreciada na origem
a lida secundária
, no que diz respeito à
relação
existente entre denunciante e denunciado
.

No mérito, sustenta a inexistência de vínculo contratual entre as partes, porquanto alega ser alheia a qualquer responsabilidade discutida nos autos e não tem condições jurídicas para responder às pretensões da parte autora.

Defende que a Unimed é uma cooperativa médica e não há solidariedade, nem formação de grupo econômico.

Pugna pelo provimento do recurso, para acolher as preliminares suscitadas, para reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá ou a nulidade da sentença e, no mérito, requer a improcedência da ação.

Contrarrazões de HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA S.A. (Id. 221782670) e de UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO (Id. 234784178), pelo desprovimento do recurso.

Os demais apelados
HELENI COLOMBO DE BARROS SOUZA e UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO
não apresenta
ram
contrarrazões (Certidão de Id.
243172169
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (
Nulidade da sentença –
citra petita
):

Eminentes Pares:

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, porque alega que não foi apreciada na origem a lida secundária, no que diz respeito à relação existente entre denunciante e denunciado.

Entendo que assiste razão ao apelante.

Pois bem.

A sentença impugnada é flagrantemente nula, por incorrer em inafastável julgamento “
citra petita”
, na medida em que deixou de analisar
a matéria relativa à lide secundária, que decorre da denunciação à lide.

Ora, a análise da matéria pode conduzir a desfecho totalmente diverso ao que chegou o julgador na origem, de maneira que se faz imperioso o retorno dos autos à origem para que os argumentos sejam apreciados.

Nos termos do art. 129, o CPC assim dispõe:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Nesse mesmo sentido, já decidiu essa câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LIDE SECUNDÁRIA NÃO DECIDIDA - SENTENÇA CITRA PETITA - DECISUM CASSADO - RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do art. 129 do CPC, se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. A não observância a essa norma implica em decisum citra petita, que deve ser reparado” (TJMT, AP 0007703-15.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 06/11/2018).

No caso, a sentença se limitou a reconhecer a existência de responsabilidade solidária entre as rés
Heleni
e Unimed, sem propriamente resolver o mérito da lide secundária, o que
configura julgamento
citra petita
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença, por julgamento “
citra petita
”
e determino o retorno dos autos à origem, para cumprimento do art. 129 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024